Tribunal: TJMT
Processo: 1003994-53.2025.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003994-53.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDECY RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 481.782.251-15 (RECORRENTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1003994-53.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n. 1003994-53.2025.8.11.0004

Recorrente: Banco Agibank S.A.

Recorrido
: Valdecy Ribeiro de Oliveira

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira em face de sentença proferida em ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor. A sentença declarou nulo o contrato de refinanciamento celebrado entre as partes, determinou o restabelecimento do contrato original, com abatimento dos valores pagos, e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de refinanciamento firmado entre as partes é válido; (ii) definir se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a reparação por dano moral; e (iii) avaliar se o valor da indenização arbitrado é adequado aos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a anuência válida do consumidor ao contrato de refinanciamento, inexistindo

elementos probatórios mínimos que demonstrem a regularidade da operação.

4.

Verifica-se que o autor procedeu à devolução dos valores recebidos a título de “troco”, o que reforça a ausência de interesse na nova contratação e evidencia que a operação não foi plenamente esclarecida ou consentida.

5.

Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação de serviço e da insuficiência de informações prestadas ao consumidor.

6.

A ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, conforme disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

A relação jurídica é de consumo, devendo ser observada a inversão do ônus da prova e o princípio da vulnerabilidade do consumidor.

8.

O restabelecimento do contrato original é juridicamente possível e decorre da própria nulidade reconhecida do contrato de refinanciamento, sendo, inclusive, admitido como hipótese alternativa pela própria instituição financeira.

9.

O valor fixado para a indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida, não configurando enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de anuência válida do consumidor e de informações claras sobre a operação de refinanciamento configura falha na prestação de serviço e impõe a nulidade do contrato bancário.

2.

A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da prestação defeituosa de serviço.

3.

A indenização por danos morais é devida quando comprovada a afetação da esfera existencial do consumidor em decorrência de conduta ilícita do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso III, 14; Lei número 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas
: Turma Recursal Cível, N.U. 1082913-02.2024.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/08/2025; Turma Recursal Cível, N.U. 1009347-48.2023.8.11.0003, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 15/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1003994-53.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n. 1003994-53.2025.8.11.0004

Recorrente: Banco Agibank S.A.

Recorrido
: Valdecy Ribeiro de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Agibank S.A.

Ação:
Anulatória de Contrato Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Barra do Garças-MT.

S
entença (Id 311739360):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou nulo o contrato de refinanciamento de empréstimo, determinando o restabelecimento do contrato anterior, com o abatimento dos valores eventualmente pagos, e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Inominado (Id.

311739362):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id 311739372):
requer o desprovimento do recurso interposto.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1003994-53.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n. 1003994-53.2025.8.11.0004

Recorrente: Banco Agibank S.A.

Recorrido
: Valdecy Ribeiro de Oliveira

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida na presente ação
Anulatória de Contrato Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que realizou a contratação de um empréstimo junto ao Banco Bradesco, com parcelas no valor de R$265,15(duzentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), a ser quitado em 84 prestações. Contudo, após adimplir 14 delas, solicitou a portabilidade do saldo devedor para quitação junto à instituição financeira recorrente. Ocorre que a instituição financeira recorrente formalizou um novo contrato de refinanciamento, também com prazo de 84 parcelas.

Aduz que recebeu valores a título de “troco” do refinanciamento, mas, p
or não ter interesse nesse tipo de contratação, procedeu à devolução.

A instituição financeira, por sua vez, alega que não houve ato ilícito de sua parte, todavia,
não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial. Assim na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, da análise do conjunto probatório constante dos autos, observa-se que o valor foi efetivamente devolvido pelo autor, bem como que não há comprovação de que o recorrido tenha concordado com os termos expressos no contrato de refinanciamento, inexistindo, inclusive, assinatura válida no referido instrumento.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Sobre a matéria:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL/COMPORTAMENTO LITIGANTE/ CONEXÃO/COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A DÍVIDA ORIGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer contrato de refinanciamento no valor de R$ 2.653,56, parcelado em 84 vezes, com início de descontos em seu benefício previdenciário em junho de 2022. Sustentou não ter autorizado a operação e não ter recebido valor compatível com o montante contratado. Requereu a nulidade do contrato, devolução dos valores descontados e compensação por danos morais. A instituição financeira sustentou a validade da contratação eletrônica, alegou uso de dados biométricos e repasse de valores à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de refinanciamento foi validamente firmado pela autora; (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação e prática abusiva por parte da instituição financeira; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável; e (iv) definir os efeitos da nulidade contratual, especialmente quanto à devolução de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a origem do débito refinanciado, tampouco apresenta elementos mínimos para verificar eventual vantagem econômica à consumidora, como número de contrato anterior, saldo devedor ou memória de cálculo da operação refinanciada.

4. A quantia efetivamente creditada à autora (R$ 7,42) revela desproporcionalidade frente ao valor total do contrato (R$ 2.653,56), o que indica que a maior parte da quantia teria sido destinada a quitação de dívida anterior não demonstrada, comprometendo a transparência da operação.

5. Os documentos de “auditoria digital” e logs apresentados pela instituição financeira não registram aceite da autora no ano de 2022, apenas em anos anteriores, o que inviabiliza a comprovação da anuência específica para a operação objeto da lide.

6. A reutilização de dados biométricos idênticos em diversas contratações simultâneas compromete a autenticidade dos consentimentos, ferindo o princípio da autodeterminação informativa previsto na LGPD (Lei nº 13.709/2018, art. 6º, I) e o dever de informação adequado previsto no CDC (art. 6º, III).

7. A ausência de comprovação de esclarecimento quanto à natureza de refinanciamento das operações demonstra prática abusiva, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e dependente de renda previdenciária.

8. A ausência de comprovação de autorização válida e consciente para a operação impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Configura-se o dano moral, dada a afetação da subsistência da autora por descontos indevidos em sua aposentadoria, sendo devida a compensação pecuniária, nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A devolução do valor de R$ 7,42, recebido pela autora, pode ser feita de forma deduzindo-se do valor devido pela ré, a título de compensação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1082913-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que no caso, não restou comprovada. Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais (N.U 1009347-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

Quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não assiste razão ao recorrente. O restabelecimento do contrato original é medida juridicamente possível e decorre do próprio reconhecimento da nulidade do contrato de refinanciamento. Ademais, o próprio banco, em sua contestação, reconheceu subsidiariamente essa possibilidade ao afirmar que, caso o refinanciamento fosse anulado, deveria ser restaurada a vigência do empréstimo primitivo.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum

indenizatório, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de origem,
não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025